Tribunal: TJSP
Processo: 1032728-83.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Ausência de animus domini. Hipótese de posse precária por tolerância do titular do domínio. Ausência comprovação da alteração da natureza da posse, que implica na manutenção do caráter com que foi adquirida. Inteligência do artigo 1.203 do Código Civil. Ausência de comprovação do animus domini.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Ausência de animus domini. Hipótese de posse precária por tolerância do titular do domínio. Ausência comprovação da alteração da natureza da posse, que implica na manutenção do caráter com que foi adquirida. Inteligência do artigo 1.203 do Código Civil. Ausência de comprovação do animus domini. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032728-83.2014.8.26.0100
Registro: 2020.0001034913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032728-83.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATSUE
IBARA, é apelada SONIA DACCACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1032728-83.2014.8.26.0100
Voto no 2453
Apelação Cível no 1032728-83.2014.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro de Origem do Processo<< Campo excluído do banco de
dados >> - 1a Vara de Registros Públicos
Apelante: Matsue Ibara
Apelado: Sonia Daccache
Interessado: CONDOMINIO EDIFICIO DANUBIO
Juíza: Vivian Labruna Catapani
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência.
Inconformismo da parte autora. Rejeição. Ausência de animus
domini. Hipótese de posse precária por tolerância do titular do
domínio. Ausência comprovação da alteração da natureza da
posse, que implica na manutenção do caráter com que foi
adquirida. Inteligência do artigo 1.203 do Código Civil.
Ausência de comprovação do animus domini. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
230/234, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, com a condenação da
parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando que exerce a posse
mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, da vaga de garagem no 160, do Edifício
Danúbio, descrita na certidão de fls.21, desde 1985, arcando com as despesas de IPTU e
Taxa de lixo, sustentando, ainda, que a prova testemunhal demonstrou que a posse é
exercida desde 1965, sendo objeto de herança recebida de seu pai. Pleiteia, assim, pela
reforma do julgado com a procedência da ação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 115) e com
contrarrazões (fls. 245/250).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1032728-83.2014.8.26.0100
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de demanda em que pretende, a parte autora, a declaração de
usucapião
Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, a aquisição da
propriedade de bem imóvel, através da usucapião se dá pelo cumprimento dos seguintes
requisitos: a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, pelo prazo de 15
anos, independente de justo título e boa-fé, ou pelo prazo de 10 anos, no caso de o
possuidor ter estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou
serviço de caráter produtivo.
In casu, tratando-se de alegação de posse exercida desde o ano de
1985, nos termos do artigo 2.028 do Código Civil, tendo decorrido mais da metade do
prazo prescricional até a dada da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a regra do
Código Civil revogado, fixando prazo aquisitivo em 20 anos.
O animus domini se verifica quanto o possuidor exerce a sua posse
sobre o bem, comportando-se como se proprietário fosse e com intenção de tornar-se dono
do bem, ou acreditando ser.
Portanto, para o deslinde da ação, necessária a análise do conjunto
probatório relativo à posse exercida pela parte autora.
Da análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que a
parte autora comprovou apenas o pagamento de despesas com a propriedade relativas aos
anos de 2001 e 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1032728-83.2014.8.26.0100
Por seu turno, a parte ré comprovou o pagamento de tributos de IPTU
do referido bem, pelo período compreendido de 2000 a 2014, demonstrando permanecer na
posse indireta do bem.
Como bem observado pelo MM. Juízo a quo, a prova oral produzida
pela própria autora demonstrou a efetiva ciência (da autora) que as vagas utilizadas pelo
condôminos eram de titularidade de terceiros, fato comunicado através de assembléia de
condôminos ocorrida há mais de 30 anos, o que afasta a alegação de posse mansa e pacífica
com animus domini, vez que a ocupação do bem ocorreu por tolerância do titular do
domínio, caracterizando a precariedade da posse da autora.
A natureza da posse adquirida é evidentemente precária, de mera
concessão de uso e gozo do bem, incompatível com o animus domini requisito essencial
para a aquisição do domínio pela usucapião.
De efeito, nos termos do artigo 1.203 do Código Civil, “salvo prova
em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”, de
forma que incumbia à parte autora a efetiva comprovação da alegação mutação posterior da
posse para a caracterização do animus domini.
Vê-se, portanto, que não comprovada a posse das autora com animus
domini, não vislumbro desacerto no julgado.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1032728-83.2014.8.26.0100
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para R$4.000,00 (quatro mil reais), observada a gratuidade
processual concedida.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1032728-83.2014.8.26.0100
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator